Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-35.2022.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001053-35.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUADSON MORAIS DE SOUZA - CPF: 061.279.861-50 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MILLIANE KALINE DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 060.315.911-70 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA - CPF: 921.620.102-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS MAGNO LIMA DE ALMEIDA - CPF: 040.503.021-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001053-35.2022.8.11.0005

APELANTE: LUADSON MORAIS DE SOUZA, MILLIANE KALINE DE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E ARTIGOS 12 E 14 DA LEI N. 10.826/2003 – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO –– TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA NAS PROVAS PRODUZIDAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – UTILIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO NA CONSECUÇÃO DO ILÍCITO – APREENSÃO DE APETRECHOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – BENEFÍCIO DESCABIDO ANTE A REINCIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS – FRAÇÃO AJUSTADA PARA 2/3 QUANTO AO OUTRO – REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS INDEVIDO NO CASO CONCRETO –
RECURSO DE LUADSON DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL E
PARCIALMENTE PROVIDO O DE MILLIANE
.

“De acordo com o entendimento desta Corte,
p
ara o oferecimento da inicial acusatória, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de justa causa para a denúncia, visto que a exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo ao acusado a total compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.279.681/PR).

“Quanto a violação do art. 41 do CPP, o entendimento do STJ é no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal” (
STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP).

A existência de denúncia anônima especificando a residência onde haviam indivíduos armados vendendo drogas – que restou confirmada pelos policiais –, seguida da troca de tiros que se sucedeu, forneceu as fundadas razões para a busca domiciliar realizada.

A absolvição é descabida quando as provas produzidas demonstram que os réus cometeram os crimes de tráfico de drogas, de porte e posse de arma de fogo que lhes foram imputados na denúncia.

A desclassificação para
o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2006
é inviável se comprovada a traficância.

“A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT).

“No caso dos autos, a reincidência da agravante justifica concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.434/2006, pois o réu reincidente não pode beneficiar-se com a benesse referenciada, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas. [....] Ainda, no ponto, "o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.979.138/SC).

O tráfico privilegiado incide na fração de 2/3 (dois terços) se não há fundamentação idônea para adotar patamar diverso.

“
Embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a circunstância judicial negativa consistente na elevada quantidade de drogas apreendidas justifica tanto a fixação do regime inicial semiaberto quanto o indeferimento da substituição de penas” (
STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no HC n. 798.797/SP).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001053-35.2022.8.11.0005

APELANTE: LUADSON MORAIS DE SOUZA, MILLIANE KALINE DE ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Luadson Morais de Souza à pena de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, por infração ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico) e ao art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)

e

Milliane Kaline de Almeida dos Santos à pena de
5 (anos) anos de reclusão e

1 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e

426 (quatrocentos e vinte e seis) dias-multa, por infração ao
art. 33 da Lei n. 11.343/2006

(tráfico) e ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido)
.

Em suas razões, Luadson assevera que: 1)

deve ser absolvido, pois o depoimento dos policiais não é suficiente para condená-lo;

2) “
da mesma forma que o crime de tráfico de drogas, a representante do Ministério Público não consegue trazer aos autos provas suficientes para que o apelante seja condenado no crime de porte ilegal de arma de fogo”
(sic);

3) tem direito ao “
privilegio do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, [...] pois em momento algum tem provas de que o mesmo participa de atividades criminosas ou que integre organização criminosa. O fato de o apelante ter um processo crime, não justifica o acolhimento do pleito ministerial
” (sic) (
Id.

168255900 - pág. 1-4).

Milliane também insurge e aduz que: 1) “
v
erifica-se que existem duas preliminares de nulidade no presente caso, sendo que a primeira é detectada na r. denúncia, oferecida pelo ilustre membro do
“parquet”
, [porque] não houve a descrição pormenorizada da suposta conduta criminosa por parte da defendida, conforme estabelece o art. 41 do Código de Processo Penal. Em continuação, a segunda nulidade esbarra na invasão de domicilio injustificada praticada pelos policiais militares, tornando, por conseguinte, nula a prova obtida de maneira ilegal, devendo ser reconhecida e determinada a nulidade absoluta
” (sic); 2) “
não há nos autos provas que a apelante vendesse, traficasse ou qualquer outro fato que pudesse caracterizar a comercialização de substância proibida”.
Além disso
, “a polícia não fez nenhum exame datiloscópico para ver se existia digitais nas munições e se existia de quem poderia ser, vez que não é crível que a munição seja de sua propriedade sem ter nenhuma digital sua naqueles objetos
” (sic); 3) “
na data dos fatos a mesma estava na cidade de Sorriso,
há 300 km de distância do local dos fatos
” (sic); 4) tem direito ao tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços), e ao regime mais brando
(Id.
171248695 - pág. 1-17).

Contrarrazões no Id.
168255906 - pág. 1-10 e Id. 172588660 - pág. 1-12.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos apelos (Id.
173214179 - pág. 1-14
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001053-35.2022.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: INÉPCIA DA DENÚNCIA

A defesa de Milliane sustenta que a denúncia é inepta, aduzindo que “
não houve a descrição pormenorizada da suposta conduta criminosa por parte da defendida, conforme estabelece o art. 41 do Código de Processo Penal
” (sic).

A preliminar não prospera.

Ao reverso do alegado, a inicial acusatória descreveu satisfatoriamente as condutas imputadas a ré,
verbis:

Depreende-se dos autos que, a equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima, informando que os denunciados comercializavam entorpecentes em uma residência localizada no Bairro Conceição, neste município de Diamantino/MT.

De posse dessas informações, a equipe policial se deslocou até o endereço supramencionado e lograram êxito em localizar o denunciado LUASON e o comparsa HERBET, que, ao perceberem a aproximação da guarnição, empreenderam fuga do local.

Infere-se que, a equipe da polícia iniciou uma perseguição e ao se aproximar do denunciado
LUADSON MORAES DE SOUZA
, este apontou uma arma em direção a guarnição, o qual para resguardar a integridade física da equipe, foi realizado o uso de força (disparos de arma de fogo), que atingiu o denunciado, sendo posteriormente encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal.

Destarte, durante a revista no interior da residência, pertencente a denunciada
MILLIANE KALINE DE ALMEIDA DOS SANTOS,
a qual era utilizada para o exercício da traficância pelos denunciados, foi localizado na mesa da sala 01 (um) pacote grande de substância análoga a cocaína, no congelador da geladeira 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha de aproximadamente 350g e no veículo saveiro de cor vermelha, placa AOO-7419, pertencente a LUADSON foram encontrados 12 (doze) porções médias de substância análoga a maconha já embalada pronta para comercialização, conforme Termo de Exibição e Apreensão de ID.87068284 Ainda no interior da residência dentro do quarto sobre a cama, foi localizada 01 (uma) caixa de munição contendo 19 (dezenove) munições de calibre 38 e 01 (uma) munição calibre 9 mm, bem como um caderno de anotações pertencente a acusada MILLIANE, proprietária da residência, juntamente com 01 (um) simulacro de arma de fogo.

Ressai, ainda, que dentro da residência estava a senhora
Rosineide Ferreira de Oliveira
, tendo relatado que é usuária de entorpecentes e que teria sido contratada por HEBERT e MILLIANE, para fazer serviços domésticos na casa em troca de entorpecentes.

Prosseguindo na diligência policial, após alguns populares informarem que o suspeito HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA, estaria escondido em uma residência nas proximidades, a guarnição deslocou imediatamente ao local indicado.

Consigna-se, ao adentrar na residência, em busca do suspeito HEBERT MATEUS LIMA DE OLIVEIRA, este veio a direcionar uma espingarda contra a guarnição, que prontamente revidou, e em virtude do confronto, o suspeito foi alvejado, após, encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Em arremate, ao se alinhar a quantidade de drogas aprendidas, depoimentos das testemunhas e demais objetos apreendidos, há informações suficientes para se concluir que os denunciados estavam associados, de maneira estável e permanente, para o tráfico de drogas, sendo que utilizavam a residência da denunciada MILLIANE para exercer a traficância na localidade.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 87068264 – Pág. 01); Boletim de Ocorrência (ID. 87068265 – Págs. 01/04); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 87068284 – Págs. 01/02); Laudo Preliminar de Exames de Drogas (ID. 87068285 – Págs. 01/05); e Termos de Declarações constantes nos autos. [...]
(Id. 168255693 - pág. 1-3).

No Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento de que “
para o oferecimento da inicial acusatória, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Não se vislumbra, portanto, a alegada ausência de justa causa para a denúncia, visto que a exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo ao acusado a total compreensão dos fatos e possibilitando o amplo exercício do direito de defesa
”.
[...]
(AgRg no AREsp n. 1.279.681/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019).

Ainda que não fosse o caso, o argumento encontra-se superado com a prolação da sentença.

A jurisprudência é pacifica no sentido de que “
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Colaciono ainda os seguintes julgados:

[...] “(...) Incabível o acolhimento da preliminar de inépcia da denúncia quando a peça acusatória iniciadora da ação penal preenche todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, ainda que assim não fosse, também não há como reconhecer tal arguição em virtude da preclusão operada com a superveniência de sentença penal condenatória, consoante precedentes do STF e STJ” (Ap 65691/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0011304-18.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

[...] O entendimento do STJ é uníssono no sentido de que “(...) a superveniência de sentença condenatória torna a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia superada. (...)” (AgRg no AREsp 1760203/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021) [...]
(TJ/MT, N.U 0010003-09.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023).

Posto isto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

No caso
sub examine
, os réus foram condenados pelos crimes de tráfico de drogas e porte e posse de armas de fogo, ocorridos no dia 30 de maio de 2022, por volta de 12h36min.

De acordo com a defesa de Milliane, a busca domiciliar é ilegal, ante a falta de justa causa.

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, sua
absolvição
com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

A natureza nociva dos materiais apreendidos encontra-se demonstrada no Laudo de Constatação n.
600.2.04.2022.008362-01
(Id.
168255872 - pág. 1-4) e no Laudo Pericial n. 3.14.2022.88447-01 (Id. 168255873 - pág. 1-4), que atestaram positivo para cocaína e maconha.

Esquadrinho as demais provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Thiago Marte Rocha da Silva descreveu a ação policial, conforme transcrito:

Q
ue hoje 30/05/2022 a GUPM PM do depoente foi acionada via CIOSP/COPOM, por volta das 12:36 o
nde receberam uma denúncia que em uma residência localizada no Bairro Conceição, nesta urbe, os ocupantes dessa casa possivelmente estariam fazendo tráfico de drogas, onde teria uma mulher fazendo o uso de entorpecentes no local e juntamente com ela teria dois rapazes que estariam portando armas de fogo
; Que de imediato a GUPM, juntamente com a GUPM de apoio [...], foram averiguar a situação mediante o apresentado via COPOM,
onde ao chegar no local essa GUPM visualizou dois indivíduos correndo em direção ao fundo do quintal portando armas de fogo
;
Que de imediato a GUPM do depoente realizou o acompanhamento dos indivíduos, na tentativa de realizar a abordagem policial, porém ambos os indivíduos não obedeceram as ordens emanadas pelos policiais
; Que o depoente, ao se aproximar do primeiro suspeito, e
ste veio a apontar uma arma, de fogo tipo pistola, em direção a GUPM, onde teve a necessidade fazer o uso de força "disparos de arma de fogo" para cessar a ação do mesmo
e resguarda a integridade física dos policiais e transeuntes ali presentes; Que o depoente afirma que,
logo após uso da força pelos policiais, o indivíduo Luadson Morais de Souza dispensou ao solo armamento e adentrou uma residência vizinha onde o mesmo foi detido;
Que o depoente afirma que, de imediato, a GUPM encaminhou o mesmo até o pronto atendimento médico, onde o Luadson Morais de Souza está recebendo os devidos cuidados médicos;
Que em continuidade ao atendimento dessa ocorrência, foi realizado uma busca na residência onde estavam;
Que foi localizado na mesa da sala 01 (um) pacote grande de substância análoga à cocaína e dentro do congelador de uma geladeira que estava na cozinha foi localizado 01 (uma) porção grande de substância análoga à maconha, de aproximadamente 350 gramas;
Que no veículo Saveiro, de cor vermelha, placa AOO-7419, pertencente ao suspeito Luadson, foi localizado doze porções medias de substancia análoga à maconha já embaladas e pronta para comercialização,
também foi localizado no interior da residência dentro do quarto, sobre a cama, uma caixa de munição contendo 19 (dezenove) munições de calibre 38 e 01 (uma) munição cal. 9 mm, também foi localizado nesse mesmo ambiente um caderno de anotações de
Milliane (proprietária da residência),
juntamente com 01 (um) simulacro de arma de fogo; Que o depoente afirma que, durante as buscas domiciliar, foi localizado a suspeita Rosineide Ferreira de Oliveira, que estava também dentro da casa, sendo esta usuária de entorpecentes, segundo a mesma teria sido contratada pelos suspeitos Hebert Mateus Lima de Oliveira para fazer serviços domésticos na residência em troca de entorpecentes, com a mesma ainda foi localizado 01(uma) porção de substancia análoga à maconha e ainda relatou que presenciava toda a movimentação criminosa no local; Que após a busca na residência de Milliane, populares gritaram que o segundo individuo estaria dentro de uma residência nas proximidades; Que de imediato a GUPM do depoente, deslocou até o local onde Hebert Mateus Lima de Oliveira encontrava-se escondido dentro de um quarto da casa, ao chegar no local Hebert Mateus Lima de Oliveira apontou uma espingarda de cano serrado para GUPM que, de imediato, a mesma teve a necessidade de fazer uso da força (disparos de arma de fogo) para cessar a ação do sujeito e resguarda a integridade física dos policias presentes na ocorrência; Que assim que o indivíduo cessou a ação criminosa foi encaminhado imediatamente para o pronto atendimento de Diamantino, onde passou a receber os devidos cuidados médicos, porém durante esse atendimento não resistiu e veio a óbito; Que o depoente afirma diante dos fatos a suspeita Rosineide Ferreira de Oliveira foi conduzida até esta delegacia municipal de Diamantino juntamente com todo o material ilícito apreendido

[...]

(Id.
168255653 - pág. 1-3).

A declaração de Carlos Magno Lima de Almeida foi no mesmo sentido (Id.
168255654 - pág. 1-3).

Rosineide Ferreira de Oliveira permaneceu em silêncio (Id. 168255687 - pág. 22).

Na delegacia de polícia, Milliane confirmou que a residência em que os fatos aconteceram lhe pertence. Disse ainda que “
Luadson e Hebert adentraram em sua residência sem sua permissão
”; que “
não sabe o que levou Hebert e Luadson irem até sua casa, pois como disse, teria cortado contato pessoal com qualquer homem desde quando começou a namorar, mas que informa que tinha contato com Hebert eventualmente: que alega desconhecer qualquer atitude criminosa envolvendo Luadson e Hebert: que alega não estar associada para o tráfico de drogas e que não vende drogas ou mesmo fornece qualquer tipo de auxílio para qualquer atividade criminosa
” (Id. 168255675 - pág. 1-4).

Na instrução processual, o PM Carlos Magno – ouvido na condição de informante em decorrência da oposição apresentada pela defesa de Milliane – confirmou as circunstâncias do flagrante, assim como o envolvimento dos réus nos crimes:

MP: [...] o senhor participou dessa diligência?

I: Sim.

MP: Queria que o senhor contasse desde o início como foi que ocorreram os fatos?

I: Nos recebemos denúncia pelo rádio, me encontrava na posição de motorista, aí deslocamos até o local com o apoio da outra guarnição do Sargento Moura;
a denúncia era que tinha indivíduos armados comercializando drogas no Bairro Conceição, aí deslocamos até o local, pedimos apoio; quando chegou, a guarnição se dividiu em duas, uma pela rua de cima, outra pela rua de baixo;
no momento que nós chegamos na casa nós visualizamos o Luadson armado, entregando alguma coisa para a moça que estava lá
, que não me recordo o nome agora; hora que eles viram a guarnição evadiram para os fundos da residência, correram os dois, aí o Luadson deu de frente com a guarnição do Sargento Moura e retornou em sentido a mim, né?, momento em que ele levantou a arma de fogo e apontou para mim, eu efetuei alguns disparos contra ele, aí, depois disso, ele provavelmente deve ter largado a arma e entrou em uma residência vizinha e lá a gente conseguiu fazer a detenção dele, algemamento, momento que a gente viu que ele estava ferido com o disparo, nós levamos ele para o PA.

MP: Nessa diligência tinha uma outra pessoa, tinha o Hebert Mateus?

I: Hanram.

MP: E o que aconteceu com relação ao Hebert?

I: Essa situação foi depois, né?, enquanto a gente fazia a vistoria lá na residência, populares gritaram que o Hebert se encontrava em uma residência escondido, aí as guarnições se deslocaram até lá, no momento em que nós estramos na residência, o Hebert apontou a arma de fogo para mim e efetuei alguns disparos, aí depois que a gente viu que ele estava ferido, a gente também conduziu ao PA, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

MP: E o que foi localizado nessa casa?

I: Na casa foi localizada cocaína, maconha, um simulacro de arma de fogo, munições de calibre 38, a arma, né?, uma arma 9mm, não me recordo... no carro do Luadson foram encontradas algumas porções de substância análoga à maconha pronta para comercialização.

MP: O senhor se recorda se foi apreendida também uma balança de precisão e um caderno com anotações?

I: Tinha um caderno no local e uma balança de precisão sim
.

MP: Essas informações de estar ocorrendo tráfico de drogas nessa residência, aconteceu de que forma, foram populares, mas assim, eram recorrentes essas informações, como que foi levantando essas informações de que lá realizava-se tráfico de drogas?

I: A situação foi via 190, né?, alguém ligou no 190, não se identificou, obvio, nós recebemos, como nós estávamos na viatura recebemos via rádio, a gente foi no local a partir do momento que recebemos a ocorrência via rádio.

MP: Essa informação o senhor tomou conhecimento só nesse dia ou populares já costumavam ligar para poder informar?

I: Não, eu tomei conhecimento no dia, eu pessoalmente tomei conhecimento no dia.

MP: Com relação a Milliane Kaline, o senhor sabe se ela era proprietária da casa, ela estava lá no momento que teve essa abordagem, com relação à participação dela, o senhor tem conhecimento em que sentido?

I: No momento da apreensão ela não se encontrava no local, mas nós sabíamos que a residência era dela, tanto que mãe dela chegou lá posterior a isso, para perguntar o que estava acontecendo, então ela informou e a gente sabia, ela informou que a residência morava a Milliane
.

MP: Essa outra pessoa, que o senhor falou que tinha uma outra mulher lá na casa, o senhor se recorda se essa mulher, quando vocês chegaram lá, era a Rosineide Ferreira de Oliveira?

I: Isso, acho que é Rosineide.

MP: A Rosineide, o senhor chegou a conversar com ela?

I: Não, em nenhum momento.

MP: O senhor tem conhecimento se ela é usuária de drogas?

I: Sim, pelo que dizem ela é usuária de drogas.

MP: Nessa abordagem o senhor chegou a conversar com vizinhos, alguma pessoa lá para poder saber sobre esse tráfico de drogas que estava sendo realizado nessa residência?

I: Negativo.

MP: Com relação a quantidade e a forma que as drogas estavam acondicionadas, essa quantidade era muita [...], como estavam armazenadas as drogas?

I: Eu lembro que foi encontrado, acho que na geladeira, estava um tablete de maconha, de substância análoga à maconha, e eu não vou saber precisar onde foi encontrada a substância análoga à cocaína, não vou saber precisar para a senhor não.

MP: O senhor tem conhecimento se em um dos cômodos da casa foi localizada uma caixa de munição, contendo dezenove munições de calibre 38, munição de calibre 9mm, o senhor se recorda se foi localizada em algum quarto, onde que foi localizada?

I: Em um quarto
.

MP: Esse quarto, o senhor sabe de quem era esse quarto?

I: Eu não sei informar para a senhora.

MP: Quantos cômodos eram a casa?

I: Se não me engano eram dois quartos, sala, cozinha, área na lateral e área no fundo.

MP: Com relação aos quartos, o senhor chegou a identificar quem estava ficando em qual quarto, qual quarto era de quem, se era do Luadson, se era o Herbet, a Milliane, dava para identificar de quem era cada quarto?

I: Não senhor, eu não tive muito tempo de ver isso, a ocorrência foi muito rápida, a situação aconteceu muito rápida, e assim, depois na hora que voltou para o local para identificar as drogas e as outras coisas foram bastantes policiais no local, eram duas viaturas, então não sei precisar para a senhora não, identificar de quem era o quarto ou não.

MP: Com relação ao acusado Luadson, o senhor tem conhecimento do envolvimento dele, sem ser esses que ele está sendo acusado, outros crimes?

I: Sim, ele já foi preso, quando menor foi apreendido com drogas, acho que por tráfico de drogas já foi apreendido, meus colegas apreenderam ele bastantes vezes, mas eu não, tem dois anos que moro [...] aqui, não trabalhava aqui, então fui transferido para cá, então eu tive o conhecimento dele a partir dessas ocorrências, mas os meus colegas de trabalharam falaram que ele dá muito trabalho para a polícia, já aprontou muito aqui.

MP: O Hebert Mateus, que é o que veio a óbito, o senhor tem conhecimento do envolvimento dele com outros crimes?

I: O Hebert era integrante do Comando Vermelho, tanto que depois da morte dele eu venho sofrendo diversas ameaças, minha família, eu tive que mudar de residência, mudar totalmente minha rotina de vida pelo fato de que estou sendo ameaçado pelo Comando Vermelho, o pessoal falou que ia cobrar; então ele é integrante do Comando Vermelho, indivíduo de alta periculosidade.

MP: Com relação a essas ameaças que o senhor vem sofrendo, registrou boletim de ocorrência?

I: Sim senhor, não só como eu, mas outros policiais que vêm sofrendo ameaças em relação a essa ocorrência, está sendo tudo documentado.

MP: Essas ameaças são aos policiais que participaram dessa ocorrência, que participaram [...]?

I: Sim senhora.

MP: E com relação a Milliane Kaline, o senhor tem conhecimento do envolvimento dela com outros crimes?

I: Não senhora. [...]
(Id
.
168255784 - pág. 1, 168255783 - pág. 1 e 168255782 - pág. 1).

O IPC Adelson Alves de Brito declarou:

MP: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência?

T: Sim senhora, recordo; porém, o Luadson e a Millliane não foram encaminhados para a delegacia; o Luadson, no confronto que houve com a guarnição da Polícia Militar, havia sido socorrido no pronto atendimento de Diamantino e posteriormente tinha sido encaminhado para o hospital em Cuiabá; a Milliane Kaline não estava na residência no momento que os policiais fizeram a abordagem, pelo que consta, mas os policiais apresentaram,
eu inclusive recebi duas armas de fogo e quantidade de entorpecentes, né?, que foi também e outros objetos
.

MP: Nessa oportunidade, os policiais militares, o senhor se recorda se conduziram a Rosineide Ferreira de Oliveira?

T
: Sim senhora, além dos materiais foi conduzida a Rosineide, conversei com ela inclusive, ela confirmou que estava na residência no momento, ela falou que estava lá contratada para realizar limpeza, que é usuária de entorpecente, é o que recordo ter conversado com ela.

MP: Ela chegou a informar para o senhor quem contratou ela para poder fazer a limpeza da casa?

T: Inicialmente ela confirmou que tinha sido a pessoa de ‘Dadinho’, que é o Herbet Mateus, inclusive em função do confronto ele veio à óbito.

MP: Ela informou para o senhor quem era a dona da casa, proprietária da casa?

T: [...] que era a Milliane a proprietária da casa.

MP: Ela chegou a dizer se estava realizando tráfico lá nessa residência, ela narrou o que estava acontecendo nessa residência?

T: Não, embora eu tenha conversado com ela, que contou algumas coisas, ela aparentava estar bastante sob efeito de entorpecente, até quando ela falou que estava contratada para realizar limpeza, ficou até incoerente, porque ela estava com o ‘torpe’ em função da substância que ela certamente usou, que ela estava causando [...] na delegacia, ela causou sujeira, ela estava aparentemente menstruada e não estava conseguindo nem se manter higienizada, forneci o absorvente para ela; então, o que ela falou assim não foi muito pontual em função desse ‘torpe’ que ela apresentava.

MP: Com relação aos réus, ao Luadson, o senhor tem conhecimento do envolvimento dele em crimes sem ser esse que ele está sendo acusado, em outros crimes?

T: Senhora, eu já recebi o Luadson em outras ocasiões por envolvimento com drogas, com armas de fogo, a gente tem conhecimento que ele continua na atividade delituosa em Diamantino e região.

MP: E com relação a Milliane Kaline?

T: A Milliane Kaline até então não tinha conhecimento, nunca tinha recebido ela em outros plantões conduzida, passei a ter conhecimento que ela supostamente está envolvida no tráfico [...], a partir dessa ocorrência.

[...]

MP: Tem mais alguma coisa [...]?

T: Recordo que fiz os testes de eficiência de arma de fogo, os testes preliminares, ambas as armas que chegaram, pistola 9mm e uma outra espingarda de cano serrado, ambas funcionaram perfeitamente, as substâncias aparentando ser entorpecente, né?, [...] tinham doze ou treze porções de maconha, aparentelando ser maconha, e uma porção grande de cocaína, são esses os fatos que eu recordo.

[...]

Defesa: Você tem conhecimento de um boletim de ocorrência que a Milliane fez contra o policial militar Carlos Magno por assedio, agressão e ameaças?

T: Não tenho conhecimento doutor. [...]
(Id.
168255780 - pág. 1, 168255767 - pág. 1 e 168255781 – pág. 1).

O depoimento do PM Thiago Marte Rocha da Silva auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] como foi essa abordagem policial, o que aconteceu nesse dia?

T: Bom, o seguinte, eu estava de serviço
[...], onde recebemos via rádio que haveria indivíduos fazendo o tráfico de entorpecentes no Bairro Conceição e que em frente à residência um dos indivíduos estaria portando uma arma de fogo, pistola
, aí solicitei apoio da guarnição de patrulha rural [...], apoio operacional [...], era composta pelo Sargento Moura e pelo Soldado Renan; deslocamos, tendo em vista que o endereço lá onde eles estavam teria saída pela frente e pelos fundos, entre meio as duas ruas teria a casa na rua de cima e entre o terreno baldio e a residência onde eles estavam teria o matagal; uma viatura deslocou por trás, que seria a do Sargento Moura, e a minha pela frente, onde ao chegar no local aí
nos deparamos com uma mulher, que não recordo o nome, sentada próxima ao portão, em uma mureta, e o Luadson, que estaria entregando para ela uma porção de maconha, né?, em uma das mãos, na outra teria uma arma de fogo; nesse momento foi dado voz aí para ele, que abriu fuga, ele e o segundo indivíduo, sentido ao fundo do quintal, foi feito o acompanhamento, o segundo indivíduo, o Hebert, nesse momento ganhou o matagal e sumiu, a gente perdeu ele nesse momento, e o Luadson deu de frente com a outra guarnição e voltou de encontro com a minha guarnição novamente, em punho uma arma de fogo, momento em que ele tentou disparar contra o Soldado Magno, que revidou os disparos, vindo aí a alvejar ele, aí ele soltou a arma no chão e correu para o interior de uma residência vizinha; eu voltei pelo portão e fiz a detenção dele na área dessa casa vizinha, onde ele foi detido, algemado e encaminhado para o pronto atendimento; em seguida foi feita a busca no interior da residência onde eles estavam, que foi localizado entorpecentes, substância análoga à maconha, substância análoga à cocaína, munições de arma de fogo e um simulacro.

MP: Então no momento da abordagem do Luadson ele estava com uma arma de fogo, ele estava portando uma arma de fogo?

T
: Estava segurando em uma das mãos, se não me engano, não recordo bem a mão, mas acredito que a direita
,

estava portando a arma em uma mão e entregando um material para essa usuária que estava lá na casa,
que segundo ela estaria lá para fazer uma faxina em ‘troco’ do entorpecente.

MP: Quando os senhores adentraram na residência, o senhor se recorda onde que estava a droga na casa?

T: Olha, tinha uma quantia na casa, me recordo com certeza, que fui eu que localizei, a primeira quantia estava em cima da mesa, uma quantia de cocaína dentro de uma sacola
.

MP: O senhor se recorda se dentro da geladeira foi localizado droga?

T: Olha, como eu disse, eu encontrei a cocaína, o restante do entorpecente foi encontrado pela equipe, mas lembro que os meninos vieram, os policiais vieram da cozinha com esse entorpecente aí, foi localizado acredito dentro da cozinha, possivelmente estava na geladeira mesmo.

MP: O senhor falou que foi localizado arma e munições também, o senhor falou até um simulacro, tinha um simulacro, tinha arma, tinha munições, como que foi?

T: O simulacro e a munição estavam dentro do quarto, dentro de um quarto, acredito que... tinha várias fotos, acredito que dá Milliane lá dentro, foi localizado dentro desse quarto aí esse simulacro e a munição.

MP: E como foi identificado de quem era a casa, que a Milliane era proprietária da casa?

T:
Além da documentação dela que estava lá, foi até encaminhado junto com o boletim de ocorrência, chegou no local a mãe da Milliane e disse que casa seria dela
.

MP: Então essas munições o senhor falou que foram localizadas no quarto da Milliane, o senhor presumiu que era o quarto dela, porque tinha fotos dela no quarto?

T: É e também a mãe disse que seria o quarto dela lá
.

MP: A mãe também indicou o local em que as munições foram encontradas como sendo o quarto da Milliane?

T: É, um quarto sim, ela disse que aquele quarto seria o dela, a munição foi localizada pela equipe que fez a busca lá
.

MP: Além das drogas, das munições e da arma [...], o senhor se recorda se foi localizado balança de precisão, algo nesse sentido, que indicasse a comercialização de drogas?

T: Foi um caderno de anotação, foi até encaminhado, a balança no momento eu não sei precisar para a senhora, até porque faz um certo tempo....

MP: Mas esse caderno tinha anotações que indicasse compra e venda de drogas, o senhor se recorda?

T: Tinha várias anotações lá nesse caderno, não especificamente falando entorpecente tal, mas uma forma de tentar dissimular a entrega de material.

MP: E esse caderno, o senhor se recorda onde foi localizado?

T: Olha, no momento não me lembro onde que estava, o local exato não.

MP: Tem mais alguma coisa que o senhor se recorda [...]?

T: A ocorrência foi isso aí, posteriormente teve um outro desdobramento.

MP: O outro desdobramento foi em relação ao Hebert, que é o que veio à óbito?

T
: Isso, após esse material, estávamos reunindo todo o material, quando estava deslocando para a delegacia dando continuidade aí no procedimento, aí pessoa começaram a indicar a casa onde o Hebert estaria [...], a guarnição desceu até o local lá para averiguar a situação
.

MP: Da abordagem do Hebert o senhor participou?

T: Do Herbet sim.

MP: E ele estava com uma arma?

T
: Sim senhora, estava armado como foi apresentado na delegacia e no boletim de ocorrência.

[...]

Defesa: O senhor lembra qual arma o Luadson estava portando?

T: O senhor Luadson estava com uma pistola [...].

Defesa: Vocês já tinham ouvido falar antes da Milliane, que ela tinha algum envolvimento com o tráfico de drogas ou que a casa dela fosse um local de venda de drogas?

T: Doutor, como eu disse, eu recentemente fui designando para a cidade de Diamantino [...], eu não conheço na cidade, não tenho conhecimento com as pessoas da cidade [...], não moro lá, minha residência é Cuiabá, não tenho conhecidos, amigos, ninguém fora do batalhão lá.

Defesa: Você se lembra quais eram as anotações nesse caderno que você mencionou?

T: Doutor, precisamente não.

Defesa: Você não lembra também se tinha nome, números lá, valores códigos?

T: Valores tinha. [...]
(Id.
168255821 - pág. 1 a 168255809 - pág. 1).

A narrativa de Rosineide Ferreira de Oliveira foi esclarecedora:

MP: [...].

T: Fui fazer uma faxina na casa dele
[...],
era sete ou oito horas da manhã
ele me chamou para fazer uma faxina, que ele pagava [...], ia demorar que a casa era grande e estava suja, aí no que eu fui, nós fomos lá é peguei [...], pouco tempo de fazer a faxina estava ele, eu e mais um
, né?, ‘
Dadinho’ e mais um rapaz, não conheço
ele, aí eu fiz a faxina lá, terminou e ele pagou o Uber para mim voltar, que ele não ia subir [...], falei vou para casa,
só que ele não me deu dinheiro da faxina, me deu uma droga para mim fumar,
eu falei assim: “não quero esse trem mais”, nem queria estar lá, eu estava adivinhando, que eles tinham saído também, deixado eu lá, diz que ia comer um lanche [...], mas eu só fui fazer faxina [...], ele correu [...], o outro também correu, deixaram eu sozinha lá com a polícia, quando eles chegaram foram para o mato, correram, nem sabia que tinha droga lá, porque [...],
não fui convidada para ficar mexendo nas coisas dos outros, mas a hora que eu abri a geladeira assim para pegar uma água vi um trem assim na geladeira, parecia carne de bicho, um mato, alguma coisa, acho que essa aí é maconha [...], era droga e eles correram para o mato; agora esse menino que foi baleado, que eu não conheço ele, sem ser o ‘Dadinho’, esse que faleceu, nunca vi ele não,
mas só fui fazer faxina mesmo.

MP: [...] como que contrataram a senhora para fazer essa faxina, a senhora já conhecia o Luadson?

T: Eu conhecia ele lá do Novo, que eu morava no Novo, lá na Rua Oito, passava por lá e via ele, aí chamou [...], descemos de manhã para cá, eu, ele e esse guri de carro, nem conhecia,
aí tinha a mulher, não sei se era mulher ou era casada, sei lá, com essa moça, diz ele, né?, [...] foi fazer a faxina lá, tinha uma mulher que morava lá ele falou, aí diz que não era para mexer em nada deles também [...], se era namorado ou era casado, [...] eu estranhei, só que ele me deu uma droga só, um pedaço de droga, não quis não, joguei fora [...], “te dou uma pedra, não tenho dinheiro”, joguei fora [...].

MP: Só para saber, eles falaram que tinha uma moça que era dona da casa, com que foi essa moça aí?

T: [...] não sei o nome dela, conheço também não, que ela não estava lá na casa.

MP: Milliane eles falaram?

T: Não sei se é Milliane o nome dela, não conheço ela, ela estava é viajando, só estava os ‘guri’ lá mesmo
, acho que o Dadinho ou esse [...], só levaram eu para fazer faxina [...], o
Dadinho e esse altão, que levou o tiro na barriga, um desses dois sabia quem era o dono de lá, que moravam lá, mas eu não sabia, fui lá só para limpar e voltar para casa
[...].

MP: Da Milliane, eles falaram que algum deles era amigo, namorado, conhecia ela, o que eles falaram, que ela era dona da casa, porque eles estavam lá?

T
: Eles ‘falou’, só falaram assim, o Dadinho falou que tinha uma mulher que é dona da casa, não estava lá, e é para fazer a faxina que ia me pagar, tal, que é para deixar tudo limpo, que ia me dar um dinheiro bom para usar uma droga se eu quisesse, aí saíram também e depois voltaram, só que falou que ia comprar lanche, né?, morava mulher só [...] era namorada, acho que era do Dadinho mesmo.

MP: A dona da casa era namorada do Luadson, não entendi?

T: Acho que era do Dadinho ou do outro, um dos tinha a namorada, não conhecia o outro, o Dadinho eu conheço de vista só [...].

MP: Mas eles mencionaram para a senhora que um deles era namorado da dona da casa?

T: Falaram, não sei se era o ‘Dadinho’ ou era o outro que falou, estava limpando, falou que um deles era namorado daquela, que não era para ficar muito perto [...], que eu estava lá só para fazer a faxina [...].

[...]

MP: Eles falaram que ela podia chegar lá na casa?

T: É, aí só queria que eu limpasse para voltar para casa.

MP: E quando a senhora estava limpando a casa falou que viu drogas dentro da casa?

T: Eu vi, mas eu não falei nada, eles ‘saiu’ e tinha deixado eu,
abri a geladeira [...], eu abri tinha um trem assim [a testemunha faz gesto como se estivesse segurando um tijolo] [...], acho que era maconha
.

MP: E quando a senhora estava arrumando a casa, chegou a ver que tinha arma, munição dentro da casa?

T: Não cheguei ver não, vi só o celular deles que estava assim na mesa, em cima, que eles deixaram [...], antes da polícia chegar eles estavam jogando baralho.

MP: Como que foi esse momento que a polícia chegou, a polícia chegou e o que aconteceu?

T: Hora que eles chegaram correram, deixaram eu sozinha lá [...], foi só ver mesmo se tinha droga lá, o que estava fazendo lá [...], aí a
polícia atirou neles, eles também estavam atirando na polícia, contra a polícia [...], só o outro que achou para o mato, o outro correu e faleceu também
.

MP: E quem foi que deu droga para a senhora, foi o Luadson ou foi o que morreu?

T: Foi o que morreu.

[...]

Defesa: Quem contratou a senhora foi o ‘Dadinho’ ou o Luadson?

T: O ‘Dadinho’.

Defesa: Que morreu?

T: Que correu.

Defesa: Não, estou falando que morreu?

T: Foi o que morreu.

Defesa: E quando a senhora chegou lá para limpar a casa e a polícia chegou no local, o ‘Dadinho’ e o Luadson ‘tinha’ arma hora que a polícia chegou?

T: Arma era só o ‘Dadinho’.

Defesa: O ‘Dadinho’ estava com arma?

T: Estava, não hora que a polícia chegou, estava guardada, mas ele tinha arma lá na casa.

Defesa: Quem morava na casa era o ‘Dadinho’ ou o Luadson?

T: Acho que era esse que levou o tiro na barriga, não sei se é Luadson ou o ‘Dadinho’, não sei qual dos dois [...], esse que morreu conhecia por ‘Dadinho’ [...].

Defesa: E ele que chamou a senhora para limpar?

T: Foi.

[...]

Defesa: O ‘Dadinho’, quando falou para a senhora que estava contratando para fazer uma limpeza, ele falou que a dona da casa era namorada dele ou amiga da namorada dele?

T: Falou que era namorada [...], amiga também, não sei qual que era, não estava prestando muita atenção, amiga, o ‘Dadinho’ disse que era namorado da menina [...],

Defesa: Mas ele falou isso, a senhora tem certeza ou a senhora acha que ele falou isso?

T: Não, falou de verdade mesmo, certeza [...], é namorada.

Defesa: Entendi, ele já tinha chamado alguma outra vez para fazer limpeza em outro lugar?

T: Não, primeira vez
. [...]
(Id.
168255821 - pág. 1 a 168255809 - pág. 1).

Alfredo Ferreira de Souza disse que: 1) Luadson é seu sobrinho; 2) no dia dos crimes estavam trabalhando na obra e ele ‘saiu para buscar o almoço dos funcionários’, sendo que mais tarde ficou sabendo do acontecido; 3) o réu mora no Bairro Buriti, perto da feira, é casado com Ana e tem um filho de cinco ou seis anos com ela; 4) ‘não sabe porque Luadson estava junto com Hebert naquele dia, porque só a via trabalhando e na casa do pai dele e não tem conhecimento de suas amizades’ (Id.
168255821 - pág. 1 a 168255809 - pág. 1).

O relato de Lucivalter Ferreira de Souza – pai de Luadson – foi no mesmo sentido. Além disso, acrescentou que ‘seu filho estava com Hebert, porque ele passou para pegar algum chá para fumar’, e que sabe que eles ‘não tinham contato, porque ele lhe contava tudo o que acontecia’ (Id.
168255821 - pág. 1 a 168255809 - pág. 1).

Eduarda Vitória Toshio – amiga de Milliane – confirmou que ela chegou na cidade de Sorriso no ‘começo do final de semana e se hospedou em sua casa, sendo que foi embora na segunda-feira, umas 10h00mim. Disse ainda que a ré viajou ver um ‘paquera’, chamado Igor’ (Id.
168255821 - pág. 1 a 168255809 - pág. 1).

Em juízo, Luadson negou ter envolvimento nos crimes dizendo que: 1) não traficava, só foi ‘buscar um baseado, na verdade, maconha’, com Hebert, na casa de Milliane; 2) conhece Milliane porque ela lhe deu aulas práticas na autoescola; 3) a polícia chegou atirando no momento em que pegava sua carteira no carro para pagar a droga; 4) levou um tiro na mão e outro na barriga, quando já estava deitado no chão; 5) ‘as pessoas’ não deixaram a polícia matá-lo; 6) estava no lugar errado, na hora errada; 7) mesmo baleado apanhou da polícia; 8) não estava armado (Id.
168255821 - pág. 1 a 68255809 - pág. 1).

Este é o interrogatório de Milliane:

Juiz: [...] esses fatos são verdadeiros?

R: Não.

Juiz: O que aconteceu [...]?

R: Eu saí de viagem sexta-feira e fui para Sorriso, passei o final de semana lá
e na segunda-feira de manhã, eu liguei para o Hebert porque estava atrás de uma funcionária que fizesse faxina e a Rosineide, que foi pega na minha casa, ela morava na quitinete onde eles moravam, aí eu pedi para ele pedir para ela descer para mim, que hora que eu chegasse de viagem ia bater o horário eu acertava com ela, e ela subia embora, em relação a faxina, ela já tinha feito faxina algumas outras vezes para mim também
.

Juiz: A senhora era casada mais o Hebert?

R: Não.

Juiz: Mas moravam juntos?

R: Também não.

Juiz: Certo, e essa droga foi encontrada na casa de quem?

R: Foi encontrada na casa onde eu residia.

Juiz: Certo, e de quem era essa droga?

R: Minha não era, acredito ser do finado.

Juiz: Tá, como ele tinha acesso à sua casa?

R: Então, na segunda-feira quando eu liguei para ele, eu tinha dito que tinha deixado a chave da minha casa para uma amiga e um primo meu estar colocando ração para os meus cachorros como eu passei o final de semana todo fora, então provavelmente minha casa estaria aberta, era só a Rosineide descer, meu vô mora do lado também da minha casa, entendeu?, poderia estar dando um suporte para estar abrindo.

Juiz: Ah tá, e o Hebert era amigo da senhora?

R: Na verdade, eu conheci o Hebert através de uma amiga minha, que é mãe da filha dele, então meu vínculo com ele foi conta dessa aliança que eu tinha, da minha amizade com a menina que é mãe da filha dele.

Juiz: Certo, por qual motivo a senhora acha que o nome da senhora está implicado aqui, a senhora está sendo acusada de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de munição, qual motivo a senhora acredita que o nome da senhora esteja envolvido aqui em crime tão sério assim?

R: Eu acredito que por conta de tudo o que aconteceu foi na minha casa, né?

Juiz: E porque que tudo aconteceu na sua casa?

R: Até a ‘princípio’ então, era para o Hebert só ter mandado a faxineira, agora o que ele estava fazendo lá com todas essas coisas eu não sei também, até porque de fato eu não estava na cidade, fui chegar aqui por volta de cinco horas da tarde.

Juiz: Outras vezes a senhora já foi presa?

R: Nunca.

Juiz: Sua família tomou conhecimento desses fatos?

R: Sim.

Juiz: O que eles disseram?

R: Todo mundo ficou muito supresso, assim como eu também fiquei, entendeu?

[...]

Defesa: O Luadson, que está preso, você conhecia, tem contato, tem amizade com ele?

R: Meu vínculo com ele foi porque foi cliente nosso durante a autoescola, foi aluno, né?, convivência por conta de autoescola somente.

Defesa: Fora a autoescola você tem algum relacionamento com ele, contato com ele?

R: Não.

Defesa: E com o rapaz que morreu, o Hebert, você tinha contato assim, assíduo, direto, saia junto, frequentava outros lugares, festa junto com ele ou não?

R: Já cheguei a frequentar a casa dele sim, como ele chegou a frequentar a minha por conta da minha relação com a Vitória, mas fora isso nunca mais, entrei em um relacionamento, me afastei de várias pessoas, inclusive ele, entendeu?

Defesa: Vitória quem é?

R: A mãe da filha dele.

Defesa: Você tinha franqueado a tua casa para ele entrar, para ele ficar lá naquele dia dos fatos?

R: Não.

Defesa: porque você acha que ele tomou essa liberdade de invadir tua casa, estar lá com drogas se você não tinha uma amizade, você acredita que foi por qual motivo?

R: Eu não sei te responder doutor.

Defesa: Você sabia que ele vendia droga, que era traficante, que usava arma?

R: Eu não tinha ciência sobre a vida que ele levava. [...]
(Id.
168255821 - pág. 1 a 168255809 - pág. 1).

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que, após receber denúncias anônimas a respeito do comércio de drogas por pessoas armadas em uma residência, a Polícia Militar se dirigiu ao local indicado e visualizou Hebert e Luadson armados, na frente da casa, entregando alguma coisa para Rosineide.

Quando a viatura se aproximou, eles empreenderam fuga. Herbet se embrenhou em um matagal e se escondeu, enquanto Luadson se deparou com a viatura de apoio e disparou contra os policiais.

Na troca de tiros ele foi atingido e, em seguida, socorrido.

Por conta do acontecido, a PM revistou a residência e encontrou entorpecentes, balança de precisão, várias munições e um simulacro de arma de fogo.

Na sequência, populares apontaram o esconderijo de Hebert, que trocou tiros com a polícia e, apesar de socorrido, veio a óbito.

A respeito do acontecido, Carlos Magno explicou para o Promotor de Justiça:
“
a denúncia era que tinha indivíduos armados comercializando drogas no Bairro Conceição, aí deslocamos até o local, pedimos apoio; quando chegou a guarnição se dividiu em duas, uma pela rua de cima, outra pela rua de baixo; no momento que nós chegamos na casa, nós visualizamos o Luadson armado, entregando alguma coisa para a moça que estava lá”.

Acrescentou que
“ele levantou a arma de fogo e apontou para mim, eu efetuei alguns disparos contra ele, aí, depois disso, ele provavelmente deve ter largado a arma e entrou em uma residência vizinha e lá a gente conseguiu fazer a detenção dele, algemamento, momento que a gente viu que ele estava ferido com o disparo, nós levamos ele para o PA”.

Disse que “
na casa foi localizada cocaína, maconha, um simulacro de arma de fogo, munições de calibre 38”
e que
“no carro do Luadson foram encontradas algumas porções de substância análoga à maconha pronta para comercialização”.

Esclareceu ainda que, “
enquanto fazia a vistoria lá na residência, populares gritaram que o Hebert se encontrava em uma residência escondido, aí as guarnições se deslocaram até lá, no momento em que nós estramos na residência, o Hebert apontou a arma de fogo para mim e efetuei alguns disparos, aí depois que a gente viu que ele estava ferido, a gente também conduziu ao PA, mas ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito”.

A situação que desencadeou o flagrante exsurge no depoimento de
Thiago Marte Rocha da Silva,
no ponto que esclareceu para o juiz:

“recebemos via rádio que haveria indivíduos fazendo o tráfico de entorpecentes no Bairro Conceição e que em frente à residência um dos indivíduos estaria portando uma arma de fogo, pistola”.

De acordo com a testemunha
,
quando se

aproximaram do local, visualizaram “
uma mulher, que não recordo o nome, sentada próxima ao portão, em uma mureta, e o Luadson, que estaria entregando para ela uma porção de maconha, né?, em uma das mãos [...], na outra teria uma arma de fogo”; nesse momento foi dado voz aí para ele, que abriu fuga, ele e o segundo indivíduo, [fugiram] sentido ao fundo do quintal, foi feito o acompanhamento, o segundo indivíduo, o Hebert, nesse momento ganhou o matagal e sumiu”.

Afiançou que
“Luadson deu de frente com a outra guarnição e voltou de encontro sua guarnição novamente, em punho uma arma de fogo, momento em que ele tentou disparar contra o Soldado Magno, que revidou os disparos, vindo aí a alvejar ele, aí ele soltou a arma no chão e correu para o interior de uma residência vizinha; eu voltei pelo portão e fiz a detenção dele na área dessa casa vizinha”.

Assegurou que, “
em seguida, foi feita a busca no interior da residência onde eles estavam e foi localizado entorpecentes, substância análoga à maconha, substância análoga à cocaína, munições de arma de fogo e um simulacro”

Também aduziu que “
quando estavam deslocando para a delegacia, dando continuidade aí no procedimento, aí pessoas começaram a indicar a casa onde o Hebert estaria [...], e a guarnição desceu até o local lá para averiguar a situação”.

O depoimento de
Rosineide Ferreira de Oliveira corrobora a dinâmica exposta pelos policiais que participaram da ocorrência.

Conforme a testemunha expôs, por volta de 7h00min ou 8h00min daquele dia, foi procurada por Hebert e pelo outro rapaz ‘que levou o tiro na barriga’, para fazer uma faxina.

Disse que, enquanto limpava a residência, abriu “
a geladeira assim para pegar uma água vi um trem assim na geladeira, parecia carne de bicho, um mato, alguma coisa, acho que essa aí é maconha”.

Segunda ela, Hebert – conhecido por ‘Dadinho’ – não tinha dinheiro para lhe pagar pelo serviço, de modo que lhe deu
“uma droga para fumar”.

Esclareceu que, a hora que a polícia chegou, os dois rapazes correram “
aí a polícia atirou neles, eles também estavam atirando na polícia, contra a polícia”.

De se consignar que o depoimento dos policiais que participaram do fragrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Não obstante o inconformismo da defesa, não se pode olvidar que a denúncia anônima especificando a residência onde haviam indivíduos armados vendendo drogas – que restou confirmada pelos policiais –, seguida da troca de tiros que se sucedeu, forneceu as fundadas razões para a busca domiciliar realizada.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] No caso, a ação policial se baseou em informações concretas e precisas acerca da prática do crime de tráfico pelo paciente, contando inclusive com o endereço onde eram guardados os entorpecentes, a partir do que a diligência levada a termo culminou na apreensão, com o paciente, de uma porção de cocaína. No veículo, foi localizada uma conta de água e chaves, relativas ao endereço mencionado na denúncia anônima. Por sua vez, no imóvel indicado, foram encontrados 10 tijolos de maconha (8 inteiros e duas metades), 1 tijolo de cocaína e mais 03 porções da mesma droga, bem como balança, peneira, facas, assadeira e uma quantidade considerável de munições (49 quarenta e nove) de calibre 12. De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) e a busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 831.827/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).

[...] No caso dos autos, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina e avistaram dois indivíduos (o paciente e o corréu) em frente a uma residência, em atitude suspeita, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, encontraram 5 porções de maconha em poder de um deles (corréu Jairo) e, somente após essa primeira apreensão, houve o ingresso na residência (que era do paciente Wanderson), onde localizaram mais droga. Nesse contexto, restou demonstrada a justa causa para ingresso no imóvel, razão pela qual não há nulidade das provas por violação de domicílio. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 814.571/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Assim sendo, não há falar em ilicitudes das provas que demonstram a materialidade delitiva.

Também não é caso de desclassificar o crime de tráfico imputado a Luadson para a conduta do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

A condição de usuário invocada não restou comprovada.

Não desconheço que as testemunhas arroladas pela defesa, disseram para o juiz que, no dia dos fatos, o réu estava trabalhando em uma obra e que saiu apenas para buscar o almoço dos funcionários, sendo que nesse momento ‘passou no local dos fatos para comprar ‘chá para fumar’.

Entretanto, as demais provas produzidas desacreditam essa versão dos fatos.

Os policiais foram contundentes ao dizer que quando chegaram no local indicado na denúncia, se depararam com Luadson e Hebert portando armas de fogos e drogas.

Na residência, aliás, foi apreendida considerável quantidade de maconha e cocaína, além de balança de precisão. Também havia drogas no carro de Luadson.

Além do mais, o relato de Rosineide ‘coloca em xeque’ a versão defensiva.

A testemunha foi enfática ao dizer que foi procurada por Hebert – que estava na companhia do rapaz que levou o tiro na barriga – por volta de sete ou oito horas da manhã e que enquanto trabalhava, eles ficaram na casa jogando baralho, saíram para comprar lanches e depois voltaram, e que foi paga com uma porção de drogas, porque não tinham dinheiro.

Além do mais, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas corrobora a ocorrência da traficância.

De acordo com o laudo de constatação, a cocaína totalizou
584,91g (quinhentos e oitenta e quatro gramas e noventa e um decigramas), enquanto que a maconha 371,33g (trezentos e setenta e um gramas e trinta e três decigramas) (Id. 168255872 - Pág. 2).

Parte da maconha – 12 porções encontradas no veículo de Luadson – estava embalada individualmente e pronta para o comércio (Id. 168255872 - pág. 1).

Também não se pode ignorar que a polícia encontrou uma balança de precisão no local, que, como se sabe, trata-se de apetrecho comumente utilizado na traficância (Id.
168255668 - pág. 1-2).

Ainda que não fosse o caso, pacífico o entendimento de que “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, a condenação de Luadson nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser preservada. Confira-se:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

O crime de porte de arma de fogo atribuído a ele também restou provado.

Apesar de o réu insistir que não portava arma de fogo naquele dia, nada corrobora o alegado.

Pelo contrário, os policiais foram uníssonos no sentido de que ele foi flagrado com uma pistola, que usou para confrontá-los no momento da abordagem.

A prova documental confere credibilidade ao relato.

O termo n.
2022.16.207424 registrou a apreensão de uma “e
spingarda Cal. 36”, que de acordo com os policiais foi utilizada por Hebert, e de uma “pistola Cal. 9 mm, Nº Série THP28626”, encontrada em poder de Luadson (Id. 168255668 - pág.1-2).

De qualquer modo,
a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não enseja a absolvição:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Em relação a Millliane, as provas produzidas autorizam preservar integralmente a condenação.

Como dito alhures, as drogas e as munições foram encontradas na casa dela, o que faz presumir sua responsabilidade no acontecido.

Por outro lado, a alegação de que Hebert se apropriou indevidamente da residência para cometer os crimes, não convence, especialmente porque nenhuma prova foi produzida nesse sentido.

A amiga e o primo que, segundo a ré, estavam com as chaves de sua residência para alimentar os cachorros no período em que viajou para Sorriso, não foram identificados ou ouvidos.

O avô de Milliane, que ela assegurou que morava ao lado de sua casa, também não foi convocado para depor.

Em contraponto, os policiais contaram que, durante a ocorrência, a mãe de Milliane apareceu na residência ‘para ver o que estava acontecendo’ e confirmou que o quarto onde as munições estavam era utilizado por ela.

A respeito da invasão do local nada foi dito pela genitora.

A história que pediu a Hebert apenas para levar Rosineide à sua casa para fazer faxina – porque “
ela já tinha feito faxina algumas outras vezes” –
também não se mostra crível.

No depoimento prestado na instrução processual, por diversas vezes, Rosineide fez questão de frisar que ‘não conhecia a proprietária da casa’ e que foi ‘Dadinho’ e o outro rapaz que lhe disseram que “
tinha uma mulher que morava lá”.

Nessas condições, descabe falar em absolvição:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, as circunstâncias da prisão dos corréus; da apreensão dos entorpecentes; das armas de fogo e munições; do celular objeto de crime e dos defensivos agrícolas, aliadas aos depoimentos policias civis em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes; associação para o narcotráfico; posse irregular de arma de fogo e munições; receptação e armazenamento/guarda de substâncias/produtos tóxicos, autorizando, por consequência, a manutenção da r. sentença condenatória; [...]
(TJ/MT, N.U 1002735-45.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023).

[...] Os depoimentos seguros/coerentes dos investigadores de polícia responsáveis pelo monitoramento do apelante, prestados em ambas as fases da persecução penal, reforçados pelo contexto das apreensões da droga, apetrechos, arma e munições “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8). Comprovado que o apelante mantinha em depósito maconha com destinação mercantil, a responsabilização penal, pelo tráfico de drogas, deve ser mantida (TJMT, Ap nº 41493/2018; NU 0000848-20.2019.8.11.0040; Enunciado Criminal 7). [...]
(TJ/MT, N.U 1015361-23.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023).

A causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi negada a Luadson nos seguintes termos:

O art. 33, §4º, da lei 11.343/06 prevê a causa de diminuição da pena, desde que preenchido os seguintes requisitos: agente primário, de bons antecedentes, não dedicação à atividade criminosa e nem integre organização criminosa.

Neste sentido, incabível o reconhecimento do privilégio elencado no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, pois demonstrado nos autos que o acusado LUADSON MORAIS DE SOUZA praticou o crime de tráfico de drogas, sendo apreendida quantidade considerável de drogas, bem como balança de precisão e cadernos contendo anotações oriundas da comercialização, demonstrando a ocorrência de cristalina dedicação às atividades criminosas, especialmente à traficância de entorpecentes
.

Além do mais, verifico que o acusado LUADSON MORAIS DE SOUZA é reincidente, haja vista condenação (autos nº 528-46.2017.811.0005 – Pje), que transitou em julgado na data de 21/02/2018
.

Desse modo, não verifico o preenchimento dos requisitos previstos quanto ao acusado LUADSON MORAIS DE SOUZA. [...]
(Id.
168255880 - pág. 7-8).

A quantidade e a variedade de drogas encontradas –
584,91g (quinhentos e oitenta e quatro gramas e noventa e um decigramas) de cocaína e 371,33g (trezentos e setenta e um gramas e trinta e três decigramas) de maconha –, a existência de balança de precisão, o acondicionamento de parte dos entorpecentes em porções individuais, somado ao fato de que o réu e seu comparsa falecido estavam armados, fornecem indicativos bastantes da dedicação às atividades ilícitas.

Além do mais, como destacou o magistrado sentenciante, o réu é reincidente.

De tal sorte, não há direito à benesse:

[...] "No caso dos autos, a reincidência da agravante justifica concretamente o indeferimento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.434/2006, pois o réu reincidente não pode beneficiar-se com a benesse referenciada, uma vez que tal circuns tância evidencia a dedicação a atividades criminosas. [....] Ainda, no ponto, "o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1.810.760/PR, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 16/11/2021)" (AgRg nos EDcl no HC n. 768.833/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023). [...]
(AgRg no AREsp n. 1.979.138/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Em relação a Milliane, o privilégio foi reconhecido na sentença, na fração de 1/6 (um sexto).

A quantidade e a variedade de drogas foram utilizadas na primeira da dosimetria, de modo que não há fundamentos para aplicar a minorante na fração mínima.

Assim sendo, o recurso deve ser provido no ponto e a benesse computada em 2/3 (dois terços).

Passo à dosimetria da pena.

a)

Milliane Kaline de Almeida dos Santos.

Mantenho a pena-base de 6 (seis) anos de reclusão.

Apesar de a pena de multa ser fixada a partir de critérios diversos, deixo de majorá-la, ante a proibição do
reformatio in pejus
. Assim, fica preservada em 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase incide a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), que resulta na pena de 2 (dois) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fica mantida a pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo crime do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, cuja soma com a do tráfico não é possível, por se tratar de espécies distintas, devendo ser executada primeiro a mais grave, conforme orienta o art. 76 do Código Penal.

Apesar do ajuste, a presença de circunstância judicial desfavorável (natureza e quantidade de drogas), recomenda o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

Ademais, a gravidade concreta da conduta, exteriorizada na apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes e de 19 (dezenove) munições calibre 38 intactas e 02 (duas) munições calibre 36 – uma deflagrada e outra intacta na residência da ré –, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Confira-se:

[...] Embora a pena imposta tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista o reconhecimento de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza das drogas apreendidas), o que justifica o agravamento do regime prisional. Impende destacar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ tem entendido que a gravidade concreta, evidenciada pela natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, constitui elemento indicativo de que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não seja suficiente para a prevenção e repressão do delito no caso concreto. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 820.484/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

[...] Embora a pena final seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a circunstância judicial negativa consistente na elevada quantidade de drogas apreendidas justifica tanto a fixação do regime inicial semiaberto quanto o indeferimento da substituição de penas" (AgRg no REsp n. 2.022.341/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). [...]
(STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no HC n. 798.797/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Posto isto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

desprovejo
o recurso interposto por Luadons Morais de Souza e
provejo parcialmente
o apelo de Milliane Kaline de Almeida dos Santos, ajustando a fração do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços) e redimensionando sua pena definitiva do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para
de 2 (dois) anos de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantido o regime semiaberto para seu cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023